Tribunal: STF
Processo: Pet 9964
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO QUE PRETENDE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO PENDENTE DE JULGAMENTO. 



1. No caso, verifica-se que se encontra ainda pendente de análise o agravo em recurso especial simultaneamente interposto com recurso extraordinário ao qual se pretende atribuir efeito suspensivo. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. Inteligência dos arts. 1.029, § 5º, c/c art. 1.031 do CPC. 



2. O acórdão cujos efeitos se pretende suspender trata de matéria tida como índole infraconstitucional pela atual jurisprudência deste Corte, o que afasta a configuração do requisito da probabilidade do provimento do recurso. 



3. Petição a que se nega seguimento. 



    1.  Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) interposto de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos autos nº 50002547-71.2018.4.03.6144.



    2.  A requerente narra haver impetrado mandado de segurança com o objetivo de afastar proibição contida no art. 74, § 3º, da Lei 9.430/1996, de modo a viabilizar a quitação de débitos de estimativa de IRPJ e CSLL no ano de 2018 por meio de compensação. Afirma que a incidência das alterações realizadas pela Lei 13.670/2018, que vedou o pagamento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL por meio de compensação de créditos acumulados, prejudicou o seu planejamento, embasado no modelo tributário revogado, no qual fez a opção pelo regime de lucro real. A segurança foi concedida em primeiro grau, porém o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao apelo da Fazenda e, em acórdão não unânime, denegou a ordem. No recurso extraordinário interposto, alegou afronta aos arts. 5º, caput, XXXVI, 93, IX, 145, § 1º, 148 e 150, II, III, e V da Constituição. Foi interposto simultaneamente recurso especial. Ambos foram inadmitidos, em decisões contra as quais interpôs agravos. 



    3.  Preliminarmente, a requerente sustenta a incidência do art. 1.029, § 5ª, do CPC, ao agravo em recurso extraordinário, de modo permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Afirma estar configurado o risco grave, uma vez que após o acórdão recorrido foi intimada pela Receita Federal do Brasil do despacho que considerou não declaradas as compensações efetuadas e do que a notificou da eminência de inclusão do seu nome do CADIN. 



    4.  É o relatório. Decido. 



    5.  A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a concessão de tutela de urgência no âmbito do recurso extraordinário interposto é medida excepcional, justificada apenas mediante o preenchimento dos pressupostos a seguir: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário; (iv) a existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo.



    6.  Tais requisitos não ocorrem no presente caso. Com efeito, o recurso extraordinário interposto na origem foi inadmitido, tal qual o recurso especial simultâneo. Após apresentação de agravo, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, onde aguardam julgamento, nos termos do art. 1.031 do CPC (“Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça”). Nessas circunstâncias, incide a jurisprudência desta Corte no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. A título exemplificativo, confiram-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC. 



    2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que sobrestado.



    3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. [QO-MC-AC n. 2.177, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 20.2.09]. 



    4. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário da requerente, embora admitido na origem, encontra-se no Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, enquanto pendente de apreciação o recurso especial, é competente para o exame de medidas cautelares que visem à suspensão dos efeitos do acórdão recorrido. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (AC 1454 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 03.04.2007).



    AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO SIMULT NEA DE RECURSO ESPECIAL, TAMBÉM ADMITIDO NA ORIGEM. AUTOS QUE SE ENCONTRAM SOB APRECIAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO REALIZADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO NECESSÁRIO EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DO STJ. A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ATRAVÉS DE MEDIDA CAUTELAR SE RESTRINGE AOS CASOS EM QUE O RECURSO, DEVIDAMENTE ADMITIDO, ENCONTRA-SE SUBMETIDO À ANÁLISE DESTA CORTE, HIPÓTESE NÃO VERIFICADA IN CASU. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário através de medida cautelar se restringe aos casos em que o recurso, devidamente admitido, encontra-se submetido à análise desta Corte. Precedentes: AC 3.683-AgR, Rel. Min. Rosa Weber,



    Primeira Turma, DJe de 28/10/2014; AC 2.206-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 25/9/2009. 



    2. Interposto o recurso especial simultaneamente ao extraordinário, as medidas cautelares referentes ao último só devem ser examinadas por esta Corte após o exaurimento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, requisito não configurado in casu. 



    3. Agravo a que se nega provimento. (AC 3738 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. Em 07.04.2015).



    7.  Assim, ainda estando pendente a apreciação do agravo em recurso especial nos mesmos autos, cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise de pedido de suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, nos termos do art. 1.029, § 5º, c/c art. 1031 do CPC.



    8. Ademais, ainda que assim não fosse, a concessão de cautelar pressupõe a plausibilidade do direito invocado no recurso. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência remansosa no sentido da infraconstitucionalidade do debate relativo à possibilidade de compensação de débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL, em face da necessidade de verificar-se a incidência de dispositivos das Leis federais nº 9.430/1996 e nº 13.670/2018. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDO DE FORMA ANTECIPADA PELO REGIME DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.272.361-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. PAGAMENTO MENSAL PORESTIMATIVA. VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (ARTIGO 74, § 3º, IX, DA LEI FEDERAL 9.430/1996, NA REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 449/2008). NÃO APLICAÇÃO AO SALDO NEGATIVO DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS POR ANTECIPAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.296.920-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (presidente)



    9.  Nessas circunstâncias, aos menos em juízo de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, não vislumbro a configuração do requisito da probabilidade do provimento do agravo em recurso extraordinário. 



    10. Diante do exposto, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de dezembro de 2021



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator